Tribunal: STF
Processo: RE 93352
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
CONTRATO DE PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL NÃO LOTEADO. MORA DO
PROMITENTE COMPRADOR.
CONTRATO TORNANDO EXPRESSA A PREVIA NOTIFICAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DA
FALTA.
NULIDADE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO COM BASE NA PROVA.
II- SE O DESPACHO SANEADOR, IMPLICITAMENTE, RELEGOU A PREJUDICIAL
PARA SER APRECIADA NA SENTENÇA, CERTO NÃO HOUVE PRECLUSAO A RESPEITO
(SÚMULA 424).
III- SENDO EXPRESSO O CONTRATO PRECISANDO A VERIFICAÇÃO DA MORA
IMPONDO PREVIA NOTIFICAÇÃO, NÃO PODE ELA SER SUPRIDA PELA CITAÇÃO, A
QUAL, DE RESTO, TEVE OUTRA DESTINAÇÃO.
IV- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE NÃO VERIFICADOS OS
SEUS PRESSUPOSTOS.